Tribunal: TJSP
Processo: 1000144-17.2017.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000144-17.2017.8.26.0242/50000, da Comarca de Igarapava, em que é
embargante LUIZ ALBERTO POLAKI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
SUL AMÉRICA SEGURO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A e BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000144-17.2017.8.26.0242/50000 -Voto no 17.650
2
Embargante: Luiz Alberto Polaki
Embargadas: Bradesco Vida e Previdência S/A e Sul América Seguros de
Pessoas e Previdência S/A.
Embargos de Declaração no 1000144-17.2017.8.26.0242/50000
Voto no 17.650
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade e
omissão. Vícios inocorrentes. Recurso com mero
propósito
infringente
do
julgado,
externando
divergência para com a solução adotada, com caráter
impugnativo.
Mero
inconformismo para com os
fundamentos do v. acórdão. Embargos declaratórios
rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor-
apelante em face do v. acórdão de fls. 406/409, pelo qual se negou provimento a
apelo interposto no âmbito de processo relativo a demanda de cobrança de
indenização relativa a seguro de vida e acidentes.
Aduz o embargante, em síntese, padecer o v. acórdão de
obscuridade quanto ao modo de contagem do prazo prescricional e omissão quanto à
não inversão do ônus da prova, já que se trataria de relação consumerista. Pede, em
tais termos, o acolhimento dos embargos, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Não prosperam os embargos declaratórios, próximos da
inépcia.
Com efeito, o questionamento do embargante em nada se
relaciona com obscuridade, qualificativo de ocasião encontrado para forjar a
admissibilidade dos embargos e dissimular o intuito meramente impugnativo.
O embargante sustentou que a ciência inequívoca, para efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000144-17.2017.8.26.0242/50000 -Voto no 17.650
3
de contagem do prazo prescricional, seria a data da recusa de cobertura por parte da
seguradora, ao passo que o v. acórdão entendeu derivar dita ciência, ao menos, da
obtenção de aposentadoria por invalidez. Em face disso, o embargante pretende seja
o julgado obscuro, visto que o método correto de contagem seria aquele proposto no
recurso (?!). A alegação é autoexplicativa, e dispensa maiores comentários.
Já quanto ao ônus da prova, sugere o embargante, a esmo,
não se ter aplicado o instituto, de incidência obrigatória nos litígios de consumo (sic).
Faltou, entretanto, explicar em relação a que haveria de se utilizar a figura da
inversão do ônus probatório, se o julgamento se deu com base na prescrição e a partir
da qualificação jurídica de fatos, sem que em momento algum se tenha atribuído ao
embargante a falta de prova de algum fato constitutivo de direito.
Inexiste, enfim, lacuna a suprir.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator